Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-79.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001729-79.2014.8.11.0037
RECORRENTE: RENATO DIOMAR WERNER
RECORRIDO: WALDOMIRO RIVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RENATO DIOMAR WERNER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 18367485):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – VERBA HONORÁRIA – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ART.24, §4o, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO EMBARGANTE/EXECUTADO QUE RECONHECE NO ACORDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – APELO DO EMBARGANTE/EXECUTADO DESPROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO/EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE. De acordo com §4o do art.24 do EOAB, o acordo havido entre as partes não vincula o advogado que a ele não aquiesceu, continuando o referido causídico a fazer jus à verba honorária judicial. À luz do princípio da causalidade, se na transação havida entre os litigantes, o embargante/executado reconhece a existência de dívida junto ao embargado/exequente, deve suportar a verba honorária do patrono da parte adversa, tanto na execução quanto nos embargos. Hão de ser majorados os honorários arbitrados em quantum ínfimo, nos moldes do §8o do artigo 85 do CPC/15. (N.U 0001729-79.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 19760457, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 28008952.
Alega violação aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II do CPC, uma vez que a decisão seria omissa, ao não analisar os argumentos apresentados para aplicação da regra dos artigos 85, §8o e 86 do CPC, e ainda alega violação ao artigo 85, § 8o do CPC, uma vez que deveria ser fixado os honorários de forma proporcional, ante a composição de acordo entre as partes, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (32914983).
Sem contrarrazões conforme Id. 44595003.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que deveria ser fixado os honorários de forma proporcional, ante a composição de acordo entre as partes
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1046), o artigo 1.030., inciso III do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria, de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ, em caso de matéria infraconstitucional, que é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV